Tribunal: STF
Processo: RE 586851
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-09-24
Data de publicação: 2015-09-24

Ementa:
Agravo regimental em embargos de divergência. 2. Identidade de bases fáticas entre as controvérsias não caracterizada. Questões jurídicas distintas denotam ausência de dissenso jurisprudencial. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.